Tribunal: CARF
Processo: 10711.722855/2016-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.722855/2016-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.459 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
MVFM - CARGO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no
cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de
declaração ou à prestação de informações à RFB.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA
REGULAMENTAR.
RETIFICAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou retificações das
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação
da citada multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.722855/2016-06
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.459 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722855/2016-06

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado(a)), Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Mariel
Orsi Gameiro (suplente convocado(a)), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Thais de Laurentiis Galkowicz, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Mariel Orsi
Gameiro.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-098.048,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Rio de
Janeiro/RJ, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
Ementa:
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da Portaria RFB no
2724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ e retratado no Acórdão recorrido, o que passo a fazer nos
seguintes termos:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
Houve a vinculação do manifesto de carga fora do prazo previsto na legislação de
regência, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a
prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, por não haver
qualquer embaraço da fiscalização aduaneira, além da relevação de penalidade,
inexistência de obstáculo a desconsolidação de carga e que tragam ao auto de infração a
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.459 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722855/2016-06

ineficiência e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que foi o
descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do controle
das importações, a argumentação de que, de fato, as informações constam do sistema,
mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento estabelecido no
diploma legal pautado pela autoridade aduaneira e ainda traz que IN SRF no 800/2007
não alcançam as penalidades referentes ao ano de 2007.
Por fim ainda, em sede de defesa entende que deveria ser aplicado ao caso os ditames da
Solução de Consulta Interna no da COSIT de 04.02.16, por força do que determina o art.
106 do CTN, inciso II, alínea “a” que traz de se aplicar lei a fato pretérito, em se
tratando de ato não definitivamente julgado e deixe de defini-lo como infração, imputa
também a necessidade de haver um mandado procedimental fiscal para esta para
autorizar a lavratura de auto de infração.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 25/02/2019,
conforme Termo de ciência de fls. 80, apresentando o Recurso Voluntário na data de 28/02/2019,
pugnando pelo provimento do recurso e o cancelando da exigência fiscal.
Em síntese, a Recorrente pede, em síntese: (a) a incidência da denúncia
espontânea e da infringência ao princípio da razoabilidade e, subsidiariamente, (b) a aplicação do
Parecer aplicação da Solução de Consulta COSIT no 2/2016.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Auto de Infração à legislação tributária, visando à cobrança de multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela não prestação de informação dentro dos prazos
regulamentares sobre veículo ou carga transportada, nos termos da alínea “e”, do inciso IV do art.
107, do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77, da Lei n° 10.833, de
29/12/2003, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Em regra, o prazo que deveria ser observado é o do art. 22, inciso II, alínea ‘e’, da
IN SRF no 800/07, vigente ao tempo da ocorrência dos fatos geradores, em 2011, in verbis:
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.459 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722855/2016-06

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo;
A Fiscalização apurou que a Recorrente, responsável pela desconsolidação da
carga, lançou a destempo o conhecimento eletrônico “mercante agregados”, pois segundo a IN
SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de informação acerca da
conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino
do “conhecimento genérico” (fl. 17, planilha). Assim, quando extrapolado o referido prazo é
passível a aplicação da multa prevista para tal situação. Confira a planilha abaixo:

A Contribuinte apresentou impugnação alegando, em síntese: (a) pede o
cancelamento do Auto de Infração, tendo em vista a ausência de fato antijurídico e a natureza da
multa por descumprimento de obrigação acessória; (ii) a ilegitimidade passiva do agente de
carga; (iii) violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, do não confisco e da
capacidade contributiva; (iv) inexistência de dano ao erário (inexistência de obstáculo à
fiscalização).
A DRJ manteve a autuação entendendo, em resumo, que a não prestação de
informação do conhecimento de carga na chegada de veículo ao território nacional tipifica a
multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/03.
A Recorrente, em Recurso Voluntário, alega o seguinte:
(a) o reconhecimento da incidência da denúncia espontânea, sendo afastada a
aplicação da multa pela entrega a destempo da obrigação acessória aduaneira, mas
antes de qualquer início de procedimento fiscal;
(b) a aplicação ao caso concreto da Solução de Consulta COSIT no 2/2016.
Vejamos:
(a) Denúncia Espontânea
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.459 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722855/2016-06

A Recorrente Impugnante alega que a prestação de informação fora do prazo, mas
antes do início do procedimento fiscal constitui denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do
CTN e do art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/66.
Sobre o tema denúncia espontânea no âmbito das obrigações acessórias
autônomas, como, por exemplo, aquela de apresentar declaração ou de prestar informações,
dentro de certo prazo, à autoridade tributária ou aduaneira, o CARF já possui entendimento
consolidado no sentido de que o referido instituto não se aplica àquelas situações. Tal posição foi
exarada nas Súmulas CARF números 49 e 126, in verbis:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). (grifou-se)
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
(grifou-se)
Destaca-se que da leitura da Súmula CARF no 126 acima transcrita, mesmo após a
edição do art. 102 do, Decreto-Lei n.o 37/1966, com a redação dada pelo art. 18, da Medida
Provisória n.o 497/2010, não há que se falar em aplicação da denúncia espontânea aos casos de
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância de prazos para prestar
informações à administração aduaneira.
Portanto, tendo em vista que o caso concreto em análise versa sobre o
descumprimento de dever instrumental atinente à não apresentação de resposta à intimação,
dentro do prazo convencionado; além de prestar, intempestivamente, informação acerca de dados
de embarque referente às mercadorias despachadas, é plenamente aplicável a Súmula CARF no.
126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, na forma do art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o argumento de
denúncia espontânea.
(b) da aplicação ao caso concreto da Solução de Consulta COSIT no 2/2016
O enquadramento legal da infração praticada pela Recorrente é o do art. 107,
inciso IV, alíneas “e”, do Decreto-lei no 37/66, que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(grifou-se)
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.459 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722855/2016-06

Vê-se da leitura do dispositivo acima transcrito que a tipificação da conduta não é
apenas deixar de prestar informação, mas também deixar de prestar na forma ou no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal. É conduta formal lesiva ao controle aduaneiro,
sendo irrelevante para a imputação da multa, a intenção do agente de lesar o Fisco (art. 94, § 2o,
do Decreto-Lei no 37/66).
Desta forma, se o sujeito passivo apresentar as informações depois do prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal, estará cometendo a infração de ‘deixar de
prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal’, enquadrando-se
perfeitamente na conduta tipificada no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/66,
legitimando, pois, a aplicação da multa aduaneira.
O auto de infração dispõe que a Recorrente teria apresentado informações fora do
prazo, conforme art. 22, inciso II, alínea ‘d’, da IN no 800/07, in verbis:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
Pois bem, a Recorrente aduz que não descumpriu o prazo estipulado na legislação,
uma vez que promoveu todos os registros antes da atracação da embarcação no porto de destino,
porém foi necessário fazer ajustes naquelas informações para fazer a “inclusão de carga após o
prazo ou atracação”, razão pela qual solicitou a retificação das informações, o que foi acatado
pela fiscalização.
Assim, entende a Recorrente que retificações e alterações nas informações dantes
prestadas não significa que houve descumprimento dos prazos a gerar a aplicação da multa ora
combatida.
Alerta que, após a apresentação da sua impugnação, a Receita Federal, por meio
da Solução de Consulta Interna COSIT no 2, de 4 de fevereiro de 2016, de feito vinculante,
entendeu que as alterações e retificações nas informações não implicam descumprimento de
prazos e afastam a aplicação da penalidade ora imputada a Recorrente, motivo porque esse
entendimento deve ser aplicado ao caso analisado.
Vejamos:
Destaco que alterações/retificações das informações atinentes aos registros no
SISCOMEX são permitidas pela IN RFB no 800/07, nos artigos 23, 24 e 27, vigentes quando da
ocorrência dos fatos geradores, em janeiro de 2014:
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.459 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722855/2016-06

Art. 23. O transportador solicitará retificação de informações prestadas no sistema
sempre que pretender:
(...)
III – alterar ou excluir CE relativo a carga procedente do exterior, após o registro da
atracação da embarcação:
(...)
b) no porto de destino final do conhecimento genérico, no caso de conhecimento
agregado;
(...)
Art. 24. A solicitação de retificação efetuada pelo transportador no sistema, por meio
de certificado digital, equivale à apresentação de carta de correção nos termos da
legislação aduaneira e produz os mesmos efeitos legais.
(...)
Art. 27. Descumpridos os aspectos formais, o transportador poderá solicitar alteração à
RFB, por escrito, somente para cargas estrangeiras ou de passagem.
§ 1o Não será aceito pedido de alteração que produza efeitos fiscais.
§ 2o Deferido o pedido previsto no caput deste artigo, a RFB alterará os dados no
sistema
§ 3o A alteração e a retificação autorizadas no sistema não eximem o transportador da
responsabilidade pelos tributos e penalidades cabíveis.
Assim, entendo que a retificação/alterações de informações no SISCARGA,
esclareça-se, por vezes se faz necessária em operações de comércio exterior e, em muitos dos
casos, está relacionada aos imprevistos inerentes ao transporte de cargas por via marítima e,
portanto, não tem o condão de atrair a aplicação da multa imputada, já que a informação foi
prestada no prazo para, posteriormente, ser alterada/retificada.
Sobre o tema, a Coordenação de Tributação da Receita Federal emitiu a Solução
de Consulta Interna COSIT no 2, de 4 de fevereiro de 2016, na qual admitiu que as alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Transcreve-se o seu conteúdo na parte que interessa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.459 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722855/2016-06

(negrito nosso)
Penso que esta solução não deve ser aplicada aos presentes autos. Explico:
Analisando os autos, constatei que a fiscalização deixou claro que houve a
informação do BL prestada a destempo, após o prazo de 48 horas, conforme inciso II, alínea ‘d’,
da IN no 800/07, na data de 14/01/14, às 09h 19min, sabendo que a atracação se deu no dia
13/01/14, às 23h 29min.

Constatei tal informação nas fls. 21, confira:

Na sequência, às fls. 21, de fato, consta que a fiscalização acatou pedido de
retificação do BL apresentado anteriormente, em 14/01/14 (fl. 20), fora do prazo regulamentar:

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.459 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722855/2016-06

Desta forma, a retificação chancelada pela fiscalização se deu em registro
efetuado fora do prazo regulamentar, o que não atrai a aplicação da Solução de Consulta Interna
COSIT n° 02/2016, acima citada.
Portanto, não assiste razão à alegação do Contribuinte.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital